Tribunal: TJPA
Processo: 0801579-27.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801579-27.2021.8.14.0008

APELANTE: VINICIUS WILLY PINHEIRO REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0801579-27.2021.8.14.0008

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BENEVIDES/PA

APELANTE: VINICIUS WILLY PINHEIRO REIS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por Vinicius Willy Pinheiro Reis contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana), pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, §4º, II, do CP). A defesa recorreu buscando a absolvição por insuficiência de provas, bem como a exclusão da qualificadora de abuso de confiança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação por furto qualificado; (ii) estabelecer se está configurada a qualificadora de abuso de confiança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação encontra respaldo em robusto conjunto probatório, formado por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, auto de entrega, termo de exibição e apreensão, bem como depoimentos colhidos na fase inquisitorial e confirmados por testemunhas em juízo, notadamente policiais militares, que localizaram o apelante com parte dos bens subtraídos.

4.

A ausência de oitiva da vítima em juízo não inviabiliza a condenação, quando presentes outros elementos de prova consistentes e harmônicos, que confirmam a materialidade e autoria do delito, em consonância com a denúncia.

5.

Está caracterizada a qualificadora de abuso de confiança, uma vez que o apelante residia temporariamente na casa da vítima por intermédio de sua mãe, conhecida do ofendido, e aproveitando-se dessa relação de confiança subtraiu o veículo e diversos bens de sua loja durante sua ausência.

6.

O princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado valorar o conjunto probatório produzido, desde que fundamente sua decisão com base em provas judiciais, ainda que complementadas por elementos colhidos na investigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação por furto qualificado é válida quando amparada em provas firmes e harmônicas, ainda que a vítima não tenha sido ouvida em juízo.

2.

Configura-se o abuso de confiança quando o agente se vale de relação pessoal estabelecida com a vítima para facilitar a prática do furto.

3.

O juiz pode formar seu convencimento com base em provas colhidas sob contraditório judicial, complementadas por elementos da investigação, desde que devidamente fundamentado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, §4º, II; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta jurisprudência específica citada no voto.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0801579-27.2021.8.14.0008

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BENEVIDES/PA

APELANTE: VINICIUS WILLY PINHEIRO REIS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
VINICIUS WILLY PINHEIRO REIS
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/Pa que o condenou pela prática do crime descrito no art. 155, §4º, II, do Código Penal à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviço à comunidade e limitação de final de semana.

Consta na denúncia em resumo (ID. nº 24221928 p. 1-2), que em 24/05/2021 por volta das 15h30min o apelante subtraiu, mediante abuso de confiança, o veículo PEGEOUT/207 PASSIAN XS A, ANO 2010, COR CINZA, PLACA NST 4689, RENAVAM 0025801592-6, de propriedade do Sr Allan David de Oliveira contendo os seguintes itens: 01 (um) Scanner Kaptor V4 Auto Full avaliado no valor aproximado de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais); 01 (uma) guitarra Tagima Brasil avaliado no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), 01 (uma) pedaleira de guitarra – marcar MOOER GE 150- avaliada no valor R$ 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais), 01 (uma) bateria de carro de 45 AH – marca TUDOR.

Por tais condutas,
o Apelante

foi denunciado como incurso na sanção descrita no art. 155, §4º, II, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 24221963), contra a qual a defesa recorreu (ID nº. 25258816 p. 1-4) pugnando por sua absolvição em razão de insuficiência probatória, bem como o afastamento da qualificadora de abuso de confiança.

Constam as contrarrazões ao recurso, pugnando pelo improvimento do apelo (ID. n° 25258818 p. 1-5).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu im
provimento (ID nº 26045266 p. 1-6)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da absolvição. Insuficiência de provas. Vítima não prestou depoimento em Juízo:

O Apelante interpôs recurso de apelação
onde pugna por sua absolvição com relação ao delito de furto qualificado, em razão de insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência (ID nº 24221882 p. 4-5 e 24221883 p. 1-2), termo de Exibição e Apreensão (ID nº 24221883 p. 3), Auto de Entrega (ID nº 24221883 p. 4) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (ID nº 24221884 p. 2-4 e ID nº 24221885 p. 1-3).

Em reforço destaco que, na sentença apelada, o Juízo levou em conta os depoimentos prestados pelos policiais militares durante a audiência de instrução, os quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente foi encontrado de posse de uma das
res furtiva
no dia seguinte ao delito, bem como, que cometeu o crime descrito na denúncia, declarações essas que se encontram bem como estão em consonância com as provas colhidas perante a Autoridade Policial.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela harmonia dos depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastada a hipótese de insuficiência de provas.

Sendo assim, considerando que o conjunto probatório colhido trouxe para o bojo do processo, a consistência probatória necessária e suficiente para embasar a condenação do Apelante, pela prática do crime de furto, não há, nem de longe que se falar em acolhimento do pleito absolutório, sob nenhum fundamento.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Do afastamento da qualificadora de abuso de confiança.

A Defesa requer a exclusão da qualificadora de abuso de confiança, pois alega que esta não restou demonstrada nos autos, uma vez que a vítima não foi ouvida em Juízo de forma a corroborar seu depoimento prestado perante a autoridade policial.

Ao contrário do que afirmou o recorrente, o acervo probatório se mostrou suficientemente robusto em indicar o seu

protagonismo no evento reprovável, pois depreende-se dos autos que este estava morando na residência do ofendido há cerca de 02 (duas) semanas à pedido de sua mãe (conhecida da igreja que frequentava) e que este se aproveitou de uma viagem feita pela vítima até a cidade de Belém, para adentrar sua loja e levar o seu veículo, tendo tomado conhecimento do ocorrido por meio de seus funcionários, conforme depoimento prestado perante a autoridade policial (ID nº 24221923 p. 9):

“ALLAN DAVID DE OLIVEIRA FERNANDES
nacional de: BRASIL, natural de: BELÉM-PA, filiação: DULZIA DE OLIVEIRA FERNANDES , CPF: 000.082.852-71 (RECEITA FEDERAL /PA), endereço: CANAÃ, AV. ANTONINO VINAGRE QD 7 LOTE 05 LARANJAL , VILA DOS CABANOS, BARCARENA - PA, CEP: 68445000, contatos:celular 91 98467-0866, nascido em: 02/09/1990 (30 anos) que, compromissado(a) na forma da lei, às perguntas respondeu QUE conhece VINICIUS WILLY PHINEIRO REIS acerca de (08) oito meses, que se conheceram na igreja, onde o depoente frequenta; QUE o mesmo estava residindo em sua residência a cerca de duas semanas, QUE VINICIUS, pedir ajuda para o depoente, pois a genitora foi embora, e o mesmo disse que não tinha onde ficar, que resolveu ajudar QUE VINICIUS acompanhava o depoente sem seu trabalho momento Loja Allan Auto Peças, QUE o relatante afirma que no dia 24/05/2021, foi para Belém, levar sua sogra no aeroporto, que um funcionário ligou para o depoente para saber se ele teria mandado VINÍCIUS fazer alguma coisa, pois o mesmo teria saído em seu carro desde das 15:30hs e não tinha retornado QUE por volta das 18:30 hs quando chegou em sua residência, VINICIUS WILLY PHINEIRO REIS, CPF: 023.519.402-61, nascido em 22/07/1996, ainda não estava que começou a procurar por VINICIUS, QUE o relatante afirma que imediatamente fez buscas por vários locais, inclusive em "bocas de fumo", pois tem conhecimento de que VINICIUS é usuário de entorpecentes, porém não obteve êxito em encontra-lo pois VINICIUS subtraiu o veículo PAS/AUTOMÓVEL PEOTE/207 PASSION XS A, ANO 2010, COR CINZA, PLACA NST 4689, RENAVAM 0025801592-6, CHASSI 93622N6YBB032215, em nome de ALLAN DAVID DE OLIVEIRA FERNANDES; QUE o relatante afirma ainda que no interior do referido veículo havia alguns objetos de valor como UM SCANNER KAPTOR V4 AUTEL FULL NO VALOR APROXIMADO DE R$ 10.800, UMA GUITARRA TAGIMA BRASIL AVALIADO EM R$2.400, UMA PEDALEIRA DE GUITARRA, MARCA MOOER GE 150 AVALIADO EM R$1.750,00, UMA BATERIA DE CARRO DE 45 AH MARCA TUDO. QUE na data de 25/05/2021 por volta das 19:30hs, foi informado pelos policiais militares que teriam encontrado seu veículo na Ilha Trambioca, que VINÍCIUS estava no veículo, mas que não tinha nem um objeto acima citado dentro do veículo.”

Ademais, no relatório final do inquérito policial (ID nº 24221918 p. 2-2) consta de forma detalhada a investigação realizada para encontrar os itens constantes dentro do veículo, os quais não foram localizados por ocasião da apreensão veicular, tendo com isso obtido êxito em recuperá-los parcialmente, bem como corroborado pelos depoimentos dos policiais em Juízo, que formaram o convencimento do Juízo.

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal se rege pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

O artigo 155 do Código Processo Penal estabelece que "o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação".

No presente caso, emana dos autos a caracterização do abuso de confiança para a subtração de coisa alheia móvel, vez que o apelante se aproveitou da condição de acolhimento no lar e no trabalho do ofendido para subtrair o veículo do mesmo contendo diversos pertences de dentro da loja da vítima.

Diante do exposto, deixo de acolher a tese de exclusão da qualificadora pleiteada pela Defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 30/06/2025